Tribunal: TJPA
Processo: 0804814-50.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804814-50.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDECI COSTA DA SILVA

PACIENTE: KRISHNA SOARES DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo a custódia convertida em prisão preventiva sob fundamentos de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, utilização da residência como ponto de tráfico e exposição de filhos menores ao ambiente ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; e (ii) saber se a condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318 e 318-A do CPP e do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de drogas (crack e maconha), balança de precisão, numerário em espécie, além de indicativos de exercício de traficância no local e reiteração delitiva.

4. A existência de processo anterior por crime da mesma natureza e o fato de a paciente já cumprir pena em regime domiciliar evidenciam risco concreto de reiteração criminosa, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

5. A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores de 12 (doze) anos não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme orientação do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

6. A utilização, em tese, da residência como ponto de tráfico, com exposição dos filhos a ambiente insalubre e perigoso, configura situação excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

7. Inexistência de constrangimento ilegal, excesso de prazo ou desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. “A concessão de prisão domiciliar a mulheres mães de filhos menores de 12 (doze) anos não é automática, devendo ser afastada quando evidenciada situação excepcional, como a prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico”. 2. “A reiteração delitiva e a utilização da residência como ponto de comercialização de entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, RHC nº 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024;
HABEAS CORPUS 0821127-57.2024.8.14.0000 24564040, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
H
abeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Krishna Soares de Amorim, em face de ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, o qual, na Ação Penal nº 0803659-53.2026.8.14.0051, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva.

Consta da impetração (ID 34194566) que a paciente teria sido presa em flagrante no dia 27/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 28/02/2026, sob o fundamento de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, suposta utilização da residência como ponto de tráfico e exposição de filhos menores ao ambiente ilícito.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, baseada em elementos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito; bem como a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, haja vista que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo imprescindível aos seus cuidados, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, que assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres mães de crianças, salvo situações excepcionais.

Argumenta a inexistência de circunstâncias excepcionais aptas a afastar o benefício, destacando a ausência de violência ou grave ameaça, bem como a inexistência de elementos concretos que demonstrem habitualidade delitiva ou utilização estrutural da residência para o tráfico.

Subsidiariamente, clama pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica.

Ao final, requer a concessão de liminar para substituição da prisão preventiva por domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Em Plantão Judicial Criminal, a Desembargadora Plantonista indeferiu o pedido de liminar em 01/03/2026 (ID 34199315).

Coube-me a relatoria, por regular distribuição.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34285195).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente (ID 34865524).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir se a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva padece de ilegalidade por ausência de fundamentação concreta, bem como se, à vista de sua condição de mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, seria cabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

Consta dos autos que Krishna Soares de Amorim foi presa em flagrante em 27/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Na audiência de custódia, o Juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, consignando, em síntese, a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de exibição e apreensão e dos depoimentos policiais, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública. Destacou, ainda, a natureza da substância apreendida, notadamente "crack"; a apreensão de balança de precisão; a quantia de R$924,00 (novecentos e vinte e quanto reais) em espécie; e a circunstância de a custodiada já cumprir pena em regime domiciliar, além da suspeita de utilização do local como ponto de tráfico, com exposição dos filhos a ambiente insalubre e perigoso.

A defesa sustenta que a decisão prisional teria se apoiado em fundamentação genérica, invocando gravidade abstrata do delito. Afirma que a paciente é mãe de 03 (três) crianças menores, circunstância que autorizaria a prisão domiciliar à luz dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal. Aduz inexistirem circunstâncias excepcionalíssimas aptas a afastar o benefício, requerendo, subsidiariamente, a aplicação de monitoração eletrônica e de outras cautelares do art. 319 do CPP.

Não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva, como sabido, exige demonstração concreta da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

De igual modo, o art. 313, I do mesmo diploma estabelece:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No caso concreto, a decisão impugnada (ID 169932860 – processo de origem) não se limitou à invocação abstrata da gravidade do tráfico de drogas. Ao revés, assentou dados concretos extraídos dos autos: apreensão de "crack" e maconha, balança de precisão e numerário em espécie; indicação de exercício de traficância no local; informação de que a paciente já respondia por delito da mesma natureza; e registro de que já cumpria pena em regime domiciliar, circunstâncias que foram consideradas reveladoras de risco de reiteração delitiva e de insuficiência de medidas cautelares diversas.

Cito trechos da mencionada decisão:

“(...). A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no auto de exibição e apreensão e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva,
entendo que a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública
.

A natureza das substâncias apreendidas, notadamente o crack, aliada à presença de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro, indica, em cognição sumária, o exercício da traficância e a periculosidade social da conduta, capaz de gerar grave desassossego à comunidade local.

Embora a custodiada tenha informado ser mãe de filhos menores, deve-se converter a prisão flagrancial em preventiva.

A flagranteada já cumpria pena em regime domiciliar. No caso em exame, a custodiada utiliza, supostamente, o local de trabalho como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes
. (...).

Tais circunstâncias demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
impedir a reiteração delitiva e resguardar a paz social
.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de Krishna Soares de Amorim em prisão preventiva
. (...)”. (grifos).

As informações prestadas pela autoridade judiciária corroboram esse quadro (ID 34285195), ao consignar que a paciente já havia sido autuada por crime da mesma natureza no processo nº 0800101-44.2024.8.14.0051, e que a decisão de conversão se fundou na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
ligado à suposta utilização da residência como ponto de comercialização de entorpecentes, na indicação de reiteração delitiva e no consequente risco à ordem pública.

Não se está diante de decreto prisional desprovido de motivação idônea. O que se vê é decisão lastreada em elementos concretos do caso, aptos, nesta fase embrionária da persecução, a justificar a tutela cautelar extrema.

Em data recente (31/03/2026), o Juízo manteve a prisão cautelar da acusada Krishna, vez que não ocorreu nenhuma alteração fática ou jurídica no feito (ID 172315110 – processo de origem).

A alegação defensiva de que a paciente faz jus, automaticamente, à prisão domiciliar em razão de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos também não prospera.

O Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

E, ainda:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, conferiu especial tutela à mulher gestante, puérpera ou mãe de criança, ressalvando, contudo, hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que autorizem a manutenção da prisão preventiva.

A orientação jurisprudencial, todavia, não estabelece direito automático e irrestrito à domiciliar, exigindo do julgador análise das peculiaridades concretas do caso. E, na espécie, a decisão atacada explicitou fundamento apto a enquadrar a situação na cláusula de excepcionalidade: a suposta prática do tráfico no próprio ambiente em que os filhos convivem, com exposição de crianças a contexto de comércio de entorpecentes e circulação de usuários, somada ao indicativo de reiteração delitiva e ao fato de a paciente já estar em regime domiciliar quando sobreveio o novo flagrante.

Esse dado é juridicamente relevante. A prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, deixaria de representar medida adequada e suficiente se o próprio domicílio, em tese, estiver sendo instrumentalizado para a prática criminosa. Não se trata, aqui, de negar a proteção integral da infância, mas precisamente de considerar, à luz do caso concreto, que a permanência da paciente em casa pode não servir à tutela dos menores, nem à contenção do risco cautelar apontado.

Nessa linha, a própria decisão de primeiro grau reportou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exposição de filhos a ambiente de tráfico, aliada à reiteração delitiva, configura situação excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas. A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4.
No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores. 6. A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública
. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). (grifos).

O parecer ministerial, por sua vez, concluiu pela denegação da ordem, justamente porque a decisão impugnada se mostra fundamentada no risco de reiteração criminosa e na inadequação da domiciliar diante do contexto concreto retratado nos autos.

Também não se evidencia, até o momento, excesso de prazo ou paralisação indevida do feito. Ao contrário, as informações da autoridade coatora apontam que os autos se encontram em tramitação regular, em fase inicial, sem notícia de atraso injustificado, considerando a recentidade da prisão.

De outro lado, cumpre ressaltar que o
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório. A pretensão defensiva, em diversos pontos, busca infirmar a premissa adotada pelo Juízo quanto à utilização do imóvel para o tráfico e quanto ao risco de reiteração, o que demandaria incursão vertical em matéria probatória incompatível com a estreita via mandamental.

Em síntese, à luz do conjunto documental anexado, não identifico flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Igualmente, não vislumbro, no atual estágio procedimental, elementos que permitam afastar a conclusão de que o caso se subsume à excepcionalidade apta a inviabilizar, por ora, a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Daires do Socorro Castro de Lima, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, o qual decretou sua prisão preventiva por tráfico de drogas. A paciente foi presa em flagrante com substâncias entorpecentes e valores em espécie, e a defesa pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a paciente, mãe de filhos menores de doze anos, preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar; (ii) se a reiteração delitiva e o comércio de drogas na residência justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mães de filhos menores não é automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência do STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

A paciente é reincidente em crimes de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante em outras ocasiões recentes. Tal reiteração criminosa, somada à prática de tráfico em sua residência, configura risco à ordem pública e à integridade das crianças envolvidas, o que desautoriza a substituição da prisão preventiva
.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 316 do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos deve considerar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser negada em casos de reiteração delitiva ou quando o ambiente domiciliar coloca as crianças em risco
.
2. A reiteração em crimes de tráfico de drogas e a prática de tais crimes na residência familiar justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública
. (HABEAS CORPUS 0811404-14.2024.8.14.0000 23137750, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Data do julgamento 05/11/2024). (grifos).

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MÃE DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE NOVA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO HC 143.641 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em Exame

1. Paciente presa em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Conversão em prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de criança menor de 12 anos e que, portanto, seria beneficiada pelo Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do STF.
A paciente, no momento dos fatos, já estava em prisão domiciliar por ocasião de aplicação pretérita do benefício supramencionado
.

II. Questão em discussão

2. A defesa argumenta que a paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, que determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos. A defesa também requereu a substituição da prisão preventiva da paciente por “prisão domiciliar sem monitoramento”, em razão de suposta ilegalidade quando da conversão da prisão flagrante em preventiva.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal decidiu que o caso não se enquadra nas hipóteses de extensão do benefício do HC Coletivo nº 143.641/SP. A paciente já havia sido beneficiada com a conversão da prisão preventiva em domiciliar em outro processo da mesma natureza, também por ser mãe de criança menor de 12 anos. O Tribunal entendeu que a paciente se valeu desse benefício para continuar atuando no tráfico de drogas
. Além disso, a paciente foi flagrada com grande quantidade de drogas em sua residência. A decisão também considerou que os filhos da paciente estão sendo cuidados pela avó e que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.
Foi destacado que a paciente responde a outro processo pelo mesmo delito. A decisão também considerou a reincidência e o risco de reiteração delitiva. O Tribunal concluiu que a prisão preventiva é adequada, pois se insere nas exceções do HC Coletivo n. 143.641/SP
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente.

Dispositivos relevantes
: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico); Art. 319 do CPP (medidas alternativas à prisão); Art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos para a prisão preventiva); Art. 318 do Código de Processo Penal (possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar).

Julgados relevantes
: HC 143.641/SP (STF): Concedeu
habeas corpus
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuando casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes, ou em situações excepcionalíssimas; HC n. 498.265/CE (STJ):
Decidiu que o fato de a investigada comercializar entorpecentes em sua própria moradia e já ter sido beneficiada pela prisão domiciliar afasta a concessão do benefício
; HC n. 549.130/RJ (STJ):
Decidiu que a reincidência e o fato de a acusada ter sido flagrada com drogas em sua residência, mesmo já beneficiada com a prisão domiciliar, justificam a manutenção da prisão preventiva
; HC n. 472.372/MS (STJ): Decidiu que a comercialização de drogas na própria residência, com grande quantidade de drogas, inviabiliza a concessão da prisão domiciliar; HC 227161 AgR (STF): Decidiu que a gravidade concreta do crime impede a concessão do benefício da prisão domiciliar; HC 126.905/RJ (STF): Admite que a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar; HC 238352 SP (STF):
Decidiu que a reiteração criminosa pode ser fundamento para a prisão preventiva para garantir a ordem pública
; AgRg no HC n. 727.535/GO (STJ): A reincidência específica justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. (HABEAS CORPUS 0821127-57.2024.8.14.0000 24564040, Seção de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 28/01/2025). (grifos).

A decisão atacada encontra-se com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, pois fundada no risco de reiteração criminosa, visto que responde a outro processo pela prática do mesmo crime e, ainda, por comercializar substância entorpecente dentro da própria residência, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso.

Dessa forma, encontrando-se a paciente na hipótese de situação excepcionalíssima, não há que se falar em conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente Krishna Soares de Amorim, assim como a decisão mais recente que manteve a custódia.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026